Tribunal: TJDFT
Processo: 0727992-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos de origem, verifica-se a manifestação do executado em que informa a quitação integral do débito cobrado no processo de origem. Desse modo, manifeste-se o recorrente sobre o documento de ID. 106461583 – dos autos de origem e sobre a necessidade de prosseguimento deste recurso. Intime-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105